Tribunal: TJMT
Processo: 0049757-66.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049757-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.352.553/0001-20 (APELANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME - CNPJ: 12.209.866/0001-96 (APELADO), LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA - CPF: 074.264.627-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO -
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA
–
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO -
RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/
c
art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(
REsp
nº. 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Cumprimento de Sentença

extinto
em razão do reconhecimento
da prescrição
da pretensão.

O apelante aduz que
a prescrição ocorre quando o processo fica sem impulso efetivo, o que não ocorreu.

Pontua que “
a
lém de não caracterizados os requisitos da aplicação da

prescrição quinquenal intercorrente, e o pior, da não análise do pedido de

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a Apelante foi

literalmente surpreendida com a decisão de ofício aqui guerreada, o que,

contraria, outrossim, posicionamento jurisprudencial do
STJ
.
”
(
sic

id 232446824
- Pág. 10).

Pede o provimento do Recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e deferir o incidente de desconsideração da personalidade.

Contrarrazões no id. 232446832.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito.

Todavia, deixou de observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual,
ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Ainda, no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
nº. 1604412/SC (
DJe
de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Apesar de ser possível o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, fora da hipótese do §1º do art. 332 (improcedência liminar do pedido), é imprescindível que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano
Imhof
(Novo código de processo civil comentado, 2ª ed., ver., aum.
e
atual. – São Paulo:
Booklaw
, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

Pela análise dos atos processuais é possível verificar que à apelante não foi oportunizado o direito de se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Desse modo, o retorno dos autos é
medida
que se impõe, tendo em vista a necessidade de
conceder à parte prévia oportunidade de manifestar-se.

Pelo exposto,
com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC nº. 1604412/SC e parágrafo único do art. 487 do CPC, anulo de ofício a sentença, por violação ao princípio do contraditório. Em consequência,
julgo prejudicado o Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024